Tribunal: STF
Processo: HC 184708
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Roberto Sanches em favor de Márcio Monho, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 541.082/SP.
    O paciente foi condenada à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples, previsto o artigo 121, caput, do CP.
    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação em sede de apelação e de revisão criminal e, por fim, denegou a ordem em habeas corpus. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, denegou a ordem no HC 541.082 /SP.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, exasperação indevida da pena-base Aduz que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou-a em 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal, ‘exclusivamente em razão das circunstâncias do delito’. Sustenta desproporcional o acréscimo e defende que a pena-base deveria ter sido determinada próximo ao mínimo legal. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Na espécie, o magistrado singular, ao condenar o paciente, fixou a respectiva pena-base acima do mínimo legal por considerar desfavorável a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime. Nesse tear, a reprimenda básica foi estabelecida em 10 (dez) anos de reclusão.
    Confira-se o seguinte trecho da sentença (e-STJ fl. 23):
    ‘Considerando-se os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal, em especial que o réu obrou com dolo intenso e acentuada insensibilidade moral, pois matou a vítima no interior de um bar, na presença de diversas pessoas, inclusive da companheira do ofendido (grávida na ocasião) e de um irmão dele (fls. 67, 91/92, 95/96 e 147/149), cuja conduta exige maior reprovabilidade, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão’. (Grifei.)
    O colegiado local, para manter a sentença condenatória, no âmbito do habeas corpus – após infrutíferos o recurso de apelação e a revisão criminal anteriormente manejados –, apresentou estas justificativas (e-STJ fl. 18):
    ‘Vale ressaltar ainda que, certa ou errada, o fato é que a decisão impugnada nesta sede não carece de fundamentação, ao contrário do afirmado pelo impetrante. De fato, o Magistrado de piso, ainda que não o tenha feito de maneira pormenorizada relativamente às frações correspondentes, explicitou as circunstâncias específicas a justificar reprovação diferenciada, e, via de consequência, a majoração das penas básicas, a teor do disposto no art. 59 do Código Penal. Desse modo, igualmente atendido o comando do art. 93, IX, da Constituição Federal’.
    Pois bem. Praticada a infração penal, surge para o Estado o direito de aplicar a sanção penal abstratamente cominada, modo de retribuir o mal causado pelo acusado e meio supostamente eficiente de evitar a reincidência. Nesse tear, demanda-se a estrita observância do devido processo legal, que se encerra com a sentença, ato judicial que aplica ao acusado a reprimenda individualizada de acordo com a gravidade do delito e com as condições pessoais do sentenciado.
    A primeira etapa de fixação da reprimenda, como é cediço, tem por objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao prolator da sentença apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo.
    Sendo assim, é inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade. Não atende à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a simples menção aos critérios enumerados no art. 59 do Código Penal, sem anunciar os dados objetivos e subjetivos que a eles se amoldam, ou a invocação de fórmulas imprecisas em prejuízo do condenado.
    No caso, vimos, o sentenciante afirmou serem desfavoráveis as circunstâncias do delito, tendo em vista que "o réu obrou com dolo intenso e acentuada insensibilidade moral, pois matou a vítima no interior de um bar, na presença de diversas pessoas, inclusive da companheira do ofendido (grávida na ocasião) e de um irmão dele [...]" (e-STJ fl. 23).
    Essa justificativa foi mantida pelo Tribunal de Justiça.
    De acordo com a orientação desta Casa, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Desse modo, na análise da vetorial em desfile, é imperioso ao magistrado apreciar, com base em fatos concretos, provados nos autos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. Da leitura dos excertos acima transcritos, observo que o magistrado narrou as particularidades do delito, bem como a maior gravidade da conduta espelhada pela dinâmica delitiva. Por conseguinte, penso estar suficientemente fundamentado o aumento da reprimenda básica.
    Rememoro, outrossim, que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado.
    Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na escolha da fração de aumento de cada circunstância judicial negativa.
    É importante ressaltar, diante do contexto em análise, não ser este remédio constitucional a via própria para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para aumentar a pena-base. Nesse tear, tratando-se de tema afeto a discricionariedade regrada do magistrado, somente é possível a revisão do cálculo da pena, na via eleita, em hipóteses excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de aprofundamento no acervo fático-probatório.
    Na espécie, vimos que o sentenciante estabeleceu a pena-base em 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal tendo em vista as circunstâncias da infração. Tal o contexto, não observo teratologia manifesta no cálculo da reprimenda a justificar a concessão da ordem.
    No mesmo sentido:
    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 20 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FULCRO NA QUALIFICADORA SOBEJANTE E NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    - Com efeito, a jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.
    - Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime de homicídio, com pluralidade de qualificadoras, uma poderá qualificar o delito, enquanto as demais poderão caracterizar circunstância agravante, se forem previstas como tal ou, residualmente, circunstância judicial.
    - No caso, infere-se que a exasperação da pena-base operou-se com lastro não somente na qualificadora sobejante, mas, também, com fulcro na valoração desfavorável das circunstâncias do delito, praticado na presença da mãe, irmã e dos dois filhos da vítima, de tenra idade. Considerou-se, também, a personalidade agressiva do acusado, o qual diversas vezes agrediu a vítima - tendo em certa oportunidade destruído sua residência – e seus familiares, com ameaça concreta a vários deles, provocando temor e intranquilidade no lar.
    - Assim, descabido o argumento de que a exasperação da pena-base estaria desprovida de fundamentação idônea, pois o afastamento do mínimo legal operou-se com lastro em elementos concretos existentes nos autos.
    - Habeas corpus não conhecido. (HC 294.594/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016, grifei.)
    Ante o exposto, denego a ordem.”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, como informa o próprio Impetrante, a sentença condenatória transitou em julgado em 07.02.2013, ao passo que o presente writ foi impetrado nesta Suprema Corte em 29.04.2020, após malogradas apelação e revisão criminal no Tribunal de Justiça, o que revela a pretensão de manejar do remédio constitucional como substitutivo de revisão criminal.
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Sobre o acréscimo da pena-base, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri considerou, em especial, ‘que o réu obrou com dolo intenso e acentuada insensibilidade moral, pois matou a vítima no interior de um bar, na presença de diversas pessoas, inclusive da companheira do ofendido (grávida na ocasião) e de um irmão dele (fls. ...), cuja conduta exige maior reprovabilidade, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão’.
    O Tribunal de Justiça considerou que a dosimetria restou adequadamente fixada à consideração de que ‘(...) o Magistrado de piso, ainda que não o tenha feito de maneira pormenorizada relativamente às frações correspondentes, explicitou as circunstâncias específicas a justificar reprovação diferenciada, e, via de consequência, a majoração das penas básicas, a teor do disposto no art. 59 do Código Penal’.
    O ato coator não registrou nenhuma teratologia na fixação da pena-base, ratificando o resultado das instâncias ordinárias. Considerou que ‘o magistrado narrou as particularidades do delito, bem como a maior gravidade da conduta espelhada pela dinâmica delitiva. Por conseguinte, penso estar suficientemente fundamentado o aumento da reprimenda básica. Na espécie, vimos que o sentenciante estabeleceu a pena-base em 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal tendo em vista as circunstâncias da infração. Tal o contexto, não observo teratologia manifesta no cálculo da reprimenda a justificar a concessão da ordem’.
    Nessas condições, constato que o ato coator esta parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
    O princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF) ‘(...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade . In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 
    Já a dosimetria é o veículo que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Na mesma linha: ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso. (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, Dje de 10.10.2016). 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora